Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL.

1. A decadência é inaplicável à pretensão baseada na inconstitucionalidade ou ilegalidade de um ato. A decadência refere-se à prerrogativa de anulação do ato. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo.

2. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 dispõe que a pretensão às prestações devidas pelo regime de previdência complementar, não pagas nem reclamadas na época própria, prescreve em cinco (5) anos. O prazo prescricional nasce a partir do conhecimento da violação do direito.

3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero.

4. Apelação desprovida.